Tribunal: TJDFT
Processo: 0712383-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CADASTRADO NOS AUTOS. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Citado pessoalmente e não constituído advogado, o devedor deve ser intimado por meio de carta com aviso de recebimento nos autos do agravo de instrumento (art. 1.019, II, do CPC).
2. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
3. A recente implantação da ferramenta apelidada “teimosinha” no SisbaJud permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, possibilitando encontrar ativos financeiros passíveis de penhora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.